Tribunal: STF
Processo: RE 93239
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-17
Data de publicação: 1982-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ADMISSIBILIDADE. ART. 331 DO RISTF.
ESSENCIA E RAZÃO DE SER DO RECURSO, A DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGENCIA
NOS TERMOS DOS ARTS. 331 C/C ART. 322 DO RI E INDECLINAVEL, SOB PENA
DE INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.